Tribunal: TJMT
Processo: 1003329-95.2022.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003329-95.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (APELANTE), VIVIANE CASTRO NEVES PASCOAL MALDONADO DAL MAS - CPF: 282.913.628-40 (ADVOGADO), JOAO JUNIOR PEREIRA - CPF: 912.422.661-00 (APELADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO DIGIO S.A.

APELADO(S):
JOAO JUNIOR PEREIRA.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – ADIMPLEMENTO – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR – “
IN RE IPSA
”
– DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO DO “
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É ilícita e, configura fato do serviço ensejador de reparação por dano moral, a manutenção da inscrição do consumidor em banco de dados de proteção ao crédito, após a celebração de acordo e pagamento da dívida por parte do consumidor, sendo dispensável a demonstração do prejuízo, por ser ele “
in
re

ipsa
”.

2
. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que declarou inexistente o débito
R$ 696,05 – 14/01/2022 “
sub judice”

bem como, condenou a parte apelante BANCO DIGIO S.A. ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
em virtude dos prejuízos causados pela
manutenção indevida do nome da parte apelante JOAO JUNIOR PEREIRA nos órgãos de proteção ao crédito
, mesmo após adimplemento do acordo de renegociação da dívida
.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita da instituição financeira.

2. Da ausência de prova do dano moral.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada
, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões ao recurso
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO DIGIO S.A.

APELADO(S):
JOAO JUNIOR PEREIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que
trata-se
de Apelação Cível tirado contra sentença que declarou inexistente o débito R$ 696,05 – 14/01/2022 “
sub judice
” bem como, condenou a parte apelante BANCO DIGIO S.A. ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude dos prejuízos causados pela manutenção indevida do nome da parte apelante JOAO JUNIOR PEREIRA nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após adimplemento do acordo de renegociação da dívida.

1.
Da ausência de conduta ilícita da instituição ensino.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte apelante deve ser rejeitada, uma vez que a prestação do instituição financeira apelante foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida manutenção do nome da parte apelada nos órgãos de proteção ao crédito (R$ 696,05 – 14/01/2022), mesmo após o adimplemento do acordo de renegociação das dívidas, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o
dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

É defeituosa a conduta do credor quando mantém o nome do devedor nos cadastros de inadimplentes após a realização de acordo e do pagamento da primeira parcela, constituindo-se em caso de dano moral puro. Caso concreto em que a autora permaneceu, após o pagamento da primeira parcela, por mais de seis meses inscrito.

Desse modo, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade indenizatória da
instituição financeira
, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

2. Da ausência de prova do dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte apelante, em virtude da
manutenção
indevida
da
inscrição
do
nome
do consumidor
nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

O ilustre Magistrado Paulista Wladimir
Valler
, citando lições do mestre Yussef Said Cahali, assim aborda o assunto:

"YUSSEF SAID CAHALI, depois de salientar que "antiga jurisprudência insistia em colocar a questão do abalo de crédito em termos estritamente de dano patrimonial, quando não, invocando a superada teoria do dano patrimonial indireto como dano moral, só deferia indenização se comprovada a repercussão do dano moral sobre o patrimônio de quem o sofreu" afirma corretamente que: "O crédito, na conjuntura atual em que vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em atividade especulativa; o abalo de crédito molesta
igualmente o particular no que vê empanada a sua honorabilidade, reduzido o seu conceito perante os concidadãos; o crédito representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada. Em realidade, no abalo de crédito, conquanto única sua causa geradora, produzem-se lesões indiscriminadas ao patrimônio pessoal e material do ofendido, de modo a ensejar, se ilícita aquela causa, uma indenização compreensiva de todo o prejuízo. E considerado o prejuízo como um todo, nada obsta a que se dê preferência à reparação do dano moral, estimada pelo arbítrio judicial, se de difícil comprovação os danos patrimoniais concorrentes".

E adverte, ainda, o emitente magistrado que:

"...para a obtenção da indenização pelo dano moral puro não se exige a comprovação dos reflexos patrimoniais. O dano moral está ínsito no agravo sofrido pela pessoa em decorrência do abalo de crédito, e se prova por si".

(Wladimir
Valler
- A reparação do dano moral no direito brasileiro - 3.a ed. - E. V. Editora Ltda. - 1995 - págs.141 e 145).

Importa, ainda, destacar que a simples
manutenção indevida de
inscrição em órgão de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência.

Assim decidiu o
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO MESMO APÓS A REALIZAÇÃO DE ACORDO E PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO BANCO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. É ilícita e, configura fato do serviço ensejador de reparação por dano moral, a manutenção da inscrição do consumidor em banco de dados de proteção ao crédito, após a celebração de acordo e pagamento da dívida por parte do consumidor, sendo dispensável a demonstração do prejuízo, por ser
ele “in
re

ipsa
”. Inteligência do art. 302, p. ú., do CPC, dos
arts
. 14, “caput” e §3o, I e II, e 43, §1o, ambos do CDC, e de precedente do STJ.
2. A indenização por danos morais deve ser razoável, norteando-se pelas circunstâncias das causas e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente a empresa, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos
arts
. 186, 884 e 944, todos do Código Civil, do art. 6o, VI e VII, do
CDC ,
e do art. 5o, V e X, da Constituição Federal.

(N.U 0025428-44.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022) (grifo nosso).

Dessa maneira, devida é a indenização à parte apelada,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pela instituição
financeira
apelante,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência da
manutenção indevida da
negativação
(R$ 696,05 – 14/01/2022)
, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir o “quantum” indenizatório a título de
danos morais para o importe de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), mantendo-se quanto ao mais, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em face da parte apelante, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024